Tribunal: STF
Processo: ARE 1434088
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. DECADÊNCIA E IRRETROATIVIDADE. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARTIGO 1.010, II E III CPC/15. REQUISITOS. ATENDIMENTO. 



    ESTANDO DEVIDAMENTE EXPOSTOS OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE AMPARAM A PRETENSÃO RECURSAL, COMO RECLAMAM INCISOS II E III DO ARTIGO 1.010, CPC/15, TEM-SE COMO ATENDIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. SÚMULA 114, STF. 



    A DECADÊNCIA PARA O LANÇAMENTO, EM SE TRATANDO DE ITCD, TEM INÍCIO APENAS APÓS DECLARAÇÃO PRESTADA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, MAIS PRECISAMENTE NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO, O QUE AFASTA A SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TAL COMO EXPLICITADO NA SÚMULA 114, STF. 



    NO CASO, O TERMO A QUO DECADENCIAL SITUA-SE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE JULGADO RECURSO FORMULADO PELO FISCO ESTADUAL, EXATAMENTE QUANTO À DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL, O QUE SOMENTE OCORREU EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ANTE POSIÇÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 150, inc. III, al. “a”, da Constituição da República. Sustenta a decadência para a constituição do crédito tributário complementar de imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD) em discussão nestes autos, bem como a impossibilidade de aplicação retroativa do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no qual se reconheceu a constitucionalidade da alíquota progressiva (e-doc. 15). 



    3. O Estado do Rio Grande do Sul, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do julgamento da apelação:



    “Quanto à questão de fundo, merece acolhida a pretensão recursal.



    Versa a controvérsia sobre a possibilidade de lançamento, pela autoridade fazendária, da diferença entre a alíquota progressiva e a mínima de ITCMD, face a juízo de retratação em agravo de instrumento que reconheceu, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, a constitucionalidade da alíquota progressiva para o referido imposto, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 562.045/RS, Redatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA).



    A questão central diz respeito ao marco inicial de contagem do prazo decadencial para lançamento do crédito tributário referente ao ITCMD.



    Como decorre de clara definição legal, artigo 173, I, CTN, o lapso decadencial começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.



    A propósito, como discorre voto do saudoso Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, em se tratando de ITCMD, há notável peculiaridade em relação ao lançamento e constituição do respectivo crédito tributário:



    ‘3. Cinge-se a controvérsia sobre o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo decadencial. é indiscutível que o fato gerador do imposto causa mortis se dá com a transmissão da propriedade, que, no direito pátrio, coincide com a morte, por força do direito de sucessão (art. 1.572 do CC/1916). Com o óbito, portanto, nasce também a obrigação tributária. Nesse sentido: AgRg no AI nº 721.031/SP, 2ª Turma, Min. CASTRO MEIRA, DJ de 20.02.2006; REsp nº 464.419/SP, 1ª Turma, Min. LUIZ FUX, DJ de 02.06.2003). O fato gerador, todavia, não se confunde com a constituição do crédito tributário. Em se tratando de imposto de transmissão causa mortis, o crédito é constituído mediante por ocasião do processo judicial de inventário ou arrolamento, estranho à competência da autoridade administrativa, no âmbito do qual se formaliza a transmissão da propriedade aos herdeiros ou legatários (nesse sentido, v. g., Fernandes, Regina Celi Pedrotti Vespero. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 115).’



    Tendo-se mínimo conhecimento das exigências necessárias para proceder ao lançamento, que não se afeiçoa a ficções, indispensável ao Fisco saber, dentre outros elementos, qual a alíquota a ser aplicada.



    Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.



    Especialmente quando opção legislativa considera que nas transmissões causa mortis ocorrem tantos fatos geradores quantos sejam os herdeiros ou legatários (parágrafo único do artigo 35, CTN).



    É dizer, apresenta-se indispensável para o lançamento do ITCMD ter-se conhecimento acerca do (1) patrimônio transmitido; e de quem são (2) os herdeiros e legatários.



    (...)



    Aliás, no caso dos autos, o Fisco estava efetivamente impedido de proceder lançamento quanto à diferença de alíquotas exatamente pela definição judicial existente contra si e que só veio a ser revertida em juízo de retratação.



    Vale destacar que, na hipótese de não aguardar o juízo de retratação, o apelado seria o primeiro a vir a juízo e invocar a ilegalidade da conduta do Fisco.



    Lembro, neste passo, em hipótese similar, a ressalva feita no REsp nº 1.668.100/SP, HERMAN BENJAMIN, quanto a não ter sido proposta ação declaratória de inexigibilidade da exação, inferindo-se desta ressalva que tal ação embraçaria a ação fiscal, não podendo fluir contra o Fisco lapso decadencial.



    No caso, constata-se que o julgamento do AI nº 70022977367, SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, em sede de retratação, ocorreu em 28.05.2014, decisão assim ementada:



    INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Considerando o caráter vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 562.045, que afastou a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei nº 8.821/89, impõe-se a revisão do posicionamento até aqui adotado por esta Câmara e pelo próprio Tribunal de Justiça, passando-se a admitir, então, como constitucional e legítima a progressividade das alíquotas do imposto de transmissão ‘causa mortis’ e doação - ITCD. 



    2. Em juízo de retratação, fica admitida a progressividade de alíquotas. Recurso provido.



    (Agravo de Instrumento, nº 70022977367, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-05-2014)



    Com o que não há cogitar de decadência, notadamente considerando que a decisão proferida em juízo de retratação na data de 28.05.2014 transitou em julgado a 28.08.2014, como admite o próprio apelado na inicial (Evento 1, autos de 1º grau).



    Assim, segundo o artigo 173, I, CTN, somente a partir de 1º.01.2015 é que o Fisco Estadual poderia efetuar o lançamento datado de 07.03.2019, tendo este se perfectibilizado com a notificação de 15.03.2019 (Evento 1, OUT6, autos de 1º grau), razão pela qual não há falar de decadência.



    É incorreto tomar-se, como faz apelado, a sentença que homologou a partilha no processo de inventário, proferida em 19.06.2009 (Evento 1, OUT15, autos de 1º grau), e apontar seu trânsito em julgado como termo decadencial a quo, quando estava pendente de definição o cálculo do tributo nos autos do próprio inventário e a decisão do Juízo da 2ª Vara de Sucessões da Comarca de Porto Alegre, que somente restou julgado a 28.05.2014 (Evento 1 - OUT13, autos de 1º grau), operando-se o trânsito em julgado, como visto acima, apenas a 28.08.2014.



    Por isso, em atenção à Súmula 114, STF, a exigibilidade do imposto causa mortis apenas depois de homologado o cálculo.



    Permito-me agregar ser este o entendimento predominante neste Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes julgados, a respeito da mesmíssima situação:



    (...)



    Por fim, anoto que, in casu, não se trata da aplicação retroativa de lei tributária, mas, sim, de decisão judicial proferida em sede de juízo de retratação em agravo de instrumento, para, alinhando-se à orientação do Supremo Tribunal Federal no RE nº 562.045/RS, Redatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, reconhecer, após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, a constitucionalidade da alíquota progressiva para o referido imposto.



    Questão que estava sub judice e, portanto, em aberto, até a decisão em juízo de retratação no Agravo de Instrumento nº 70022977367, SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, a qual veio a permitir que o Fisco Estadual viesse a efetuar o lançamento da diferença de alíquotas verificada.



    Por sinal, a vingar a argumentação do ora apelante, dever-se-ia privilegiar decisão contrária à orientação do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, não conferir efetividade alguma ao entendimento adotado em juízo de retratação no  aludido agravo de instrumento, exatamente para alinhar-se ao posicionamento final  sobre a matéria tomado pela Excelsa Corte.



    Custas pelo autor, ora apelado, que também arcará com honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Estado, forte no artigo 85, § 3º, II, CPC/15.



    Voto por dar provimento à apelação.” (e-doc.9, p. 2-9).



    5. Como se pode perceber, o Tribunal de origem decidiu as questões versadas no recurso extraordinário com fundamento nos elementos fático-probatórios coligidos, no Código Tributário Nacional e nas normas estaduais de regência do ITCD, asseverando a higidez do crédito tributário em discussão nestes autos.



    6. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a legislação infraconstitucional federal e local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao Código Civil e à Lei estadual n° 1.427, de 1989, glosou o lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.384.117-AgR/RJ, Rel. Min. de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 21/11/2023; grifos acrescidos)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 20%.”



    (RE nº 1.217.640-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019; grifos acrescidos)



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator